Tribunal: STF
Processo: ARE 1339983
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 7, fl. 19):
    “CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA. PLEITO DE RESTAURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO POR CONTA DO LIMITE ETÁRIO. TESE DE MANUTENÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RAZÃO DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O LABOR DESENVOLVIDA POR CONTÁGIO DE HIV (AIDS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA E DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR MÉDICO DO TRABALHO QUALIFICADO PARA O MISTER. IMPUGNAÇÃO AO EXPERTO DO JUÍZO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE NÃO REVELA A PRESENÇA DE ESTADO FÍSICO INCAPACITANTE PARA O LABOR. REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA INCÓLUME. RECURSO DESPROVIDO.”
    No RE (Vol. 7, fl. 52), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 1º, III, da CF/1988. 
    Afirma, em síntese, que faz jus ao restabelecimento da pensão por morte que recebia em razão do falecimento de seu genitor, haja vista que foi diagnosticado com síndrome da imunodeficiência adquirida – HIV.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que incidem as Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 8, fl. 34).
    No Agravo, a parte refutou os óbices sumulares acima apontados (Vol. 8, fl. 43).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção do benefício de pensão morte ao recorrente (Vol. 7, fl. 23):
    “Com seu recurso, defende a parte autora que a sentença deveria ser reformada, na medida em que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incapacidade laboral para os portadores do HIV é presumida. Ou, não sendo este o entendimento, que a sentença deveria ser reformada por conta de vício no laudo judicial apresentado, porque, além de incompleto, foi elaborado por profissional médico sem a qualificação técnica exigida para o mister.
    Pois bem!
    Da alegada nulidade da perícia 
    Sustenta a parte apelante que a sentença seria nula por ser necessária nova perícia judicial, ao argumento de que o assistente médico nomeado pelo Juízo "a quo", especialista em ginecologia e obstetrícia, não possui a aptidão técnica necessária para o mister, cujo laudo exige elaboração por médico especialista em infectologia, tendo em conta sua moléstia (AIDS). 
    Contudo, não há como acolher essa insurreição. Isso porque, como se observa do caderno processual, contra a decisão de página 275 — a qual, após declarar saneado o processo, fixou a necessidade da prova pericial e, por isso, deferiu quesitos e nomeou como assistente técnico do Juízo o médico José Coutinho Guedes Pinto, especializado em medicina do trabalho; p. 334) —, a parte apelante limitou-se a requerer, sem nenhuma reserva, a juntada dos quesitos na petição protocolada em 26/5/2011 (págs. 278 a 79). Ou seja, além de ter havido configuração da preclusão lógica (art. 1.000, parágrafo único, do CPC), como não apresentou qualquer oposição a tempo e modo adequados, houve também a caracterização da preclusão temporal, na medida em que deixou decorrer "in albis" o prazo processual para impugnar tal nomeação do perito judicial, nos termos do art. 465, § 1°, inc. I, do Código de Processo Civil. 
    Vê-se, pois, que a parte apelante não se valeu dos prazos estabelecidos na legislação processual para questionar a nomeação e o exercício das funções do perito judicial, ou seja, nada excepcionou no primeiro momento em que lhe coube manifestar-se nos autos (arts. 148, inc. II, § 1°, e 278, Código de Processo Civil), ou nos quinze (15) dias após cientificado da nomeação (art. 465, § 1°, inc. I, do Código de Processo Civil), cujo prazo iniciou em 26/5/2011 (p. 276). 
    Deste modo, a discussão acerca da insurgência recursal deste tópico encontra-se vedada por força da caracterização da preclusão (art. 507, CPC). Como se disse, após ser intimada da nomeação do Perito, a parte autora nada impugnou ou excepcionou, preferindo apenas formular quesitos para serem respondidos por aquele, vindo a manifestar-se contra a nomeação do perito somente após o resultado do laudo (em 23/2/2013, p. 329), quando já exaurido o prazo processual definido para o exercício dessa faculdade (p. 276) e, assim, já caracterizada a preclusão temporal. 
    Portanto, não há como falar em nulidade da perícia e, por consequência, em nulidade da sentença, dado que a análise dessa matéria agitada entre as razões recursais encontra-se preclusa. 
    […]
    Do mérito 
    O autor apelante, que é portador do vírus HIV desde 16.10.2002, portanto, desde antes do falecimento de seu genitor, ocorrido em 17.03.2003, persegue o reconhecimento do direito à manutenção do percebimento da pensão por morte de servidor público, benefício previdenciário cujos pagamentos foram efetuados pela Autarquia apelada foram auferidos até ter 24 (vinte e quatro) anos completos de idade. 
    A questão de fundo recursal versa sobre (1) a possibilidade de haver presunção de incapacidade laboral para os podadores do HIV e (2) a existência de provas no caderno processual dando conta da existência da manutenção do vínculo de dependência econômica para com o instituidor do benefício por força de doença incapacitante desenvolvida antes da morte do segurado. 
    Inicialmente, cabe registrar que ao direito de pensão previdenciária por morte de servidor estadual aplica-se a legislação vigente à data do óbito do segurado instituidor (tempus regit actum), como enunciado na Súmula n. 340 do Superior Tribunal de Justiça lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado"). 
    Na espécie, considerando a data do falecimento do segurado, genitor do autor, o direito de pensão por morte de servidor estadual, estabelecido no art. 40, § 7°, da Constituição Federal de 1988 e no art. 159 da Constituição do Estado de Santa Catarina, será analisado sob as disposições da Lei Complementar Estadual n. 129/1994 (com as alterações conferidas pela LCE n. 163/1998), que dispõe sobre a organização do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina e adota outras providências até a edição da LCE n. 412/2008, que revogou suas disposições e não é aplicável ao caso que ocorreu anteriormente ao seu advento.
    Observa-se que a legislação estadual apresenta os requisitos necessários para a concessão e manutenção da pensão por morte de servidor público estadual em favor de filho maior incapaz, quais sejam, para a pensão vitalícia comprovação de que o pretenso beneficiário é portador de deficiência e de que viveu sob a dependência econômica do agente público até o seu falecimento. Já para a pensão por morte temporária, a legislação regente exige prova apenas de que o filho maior de 21 anos seja inválido. 
    […]
    Contudo, no caso concreto, o laudo pericial elaborado pelo experto do Juízo de origem não detectou a presença do estado de deficiência ou invalidez que implique incapacidade laboral, além de haver provas nos autos dando conta de que, após o falecimento do seu genitor, a parte autora esteve ativa no mercado de trabalho, situação que sugere, no mínimo, ausência de estado incapacitante prévio ao fato gerador do benefício previdenciário”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Constituição do Estado de Santa Catarina e Leis Complementares Estaduais 129/1994, 163/1998 e 412/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente